Tribunal: TJBA
Processo: 8033405-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033405-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JECE SANTOS DE CASTRO Advogado(s): EVERTON LEANDRO LOPES EVANGELISTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPETRANTE QUE GOZA DE PENSÃO POR MORTE. DE CUJUS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. PAGAMENTO DE PENSÃO EM VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE À LOTAÇÃO DOS SERVIDOR FALECIDO. CERTIDÃO DE “SE VIVO FOSSE” EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE COMPROVA O DIREITO DA IMPETRANTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8033405-36.2024.8.05.0000, de Salvador, em que é Impetrante MARCOS EVANTELISTA DOS SANTOS, representado por JECE SANTOS DE CASTRO e Autoridade Coatora o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares suscitadas e CONCEDER A SEGURANÇA para, confirmando a medida liminar, anteriormente, deferida, reconhecer a paridade remuneratória da Impetrante com o servidor da ativa, determinando, por conseguinte, que o Impetrado efetue a correção da pensão recebida pela pensionista, pelas razões contidas no voto da Relatora. Salvador, .